Tribunal: TJBA
Processo: 0565140-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565140-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: MARCO ANTONIO SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS.
DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS
.
POSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART.42,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
DANO MORAL
.
CONFIGURAÇÃO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Constata-se que o apelado teve descontados de sua conta valores a título de seguro de vida não contratado, fazendo prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC). Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor ( art. 373, II, do CPC);

II
– Relação de consumo caracterizada, com a devida incidência das disposições insertas no regramento de proteção e defesa ao consumidor. Solidariedade entre toda a cadeia de fornecedores do serviço;

III - Evidenciada a cobrança de seguro não contratado, autoriza-se a devolução em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, além do dano moral pelos transtornos sofridos pelo autor;

IV - A vinculação de seguro não contratado ao seu salário, revela angústia para o consumidor, que teve de suportar os descontos abusivos, e para contestá-lo precisou recorrer ao Poder Judiciário;

V -

No que tange a
o
quantum
indenizatório arbitrado no valor de R$3.000,00 (três mil reais),
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que, não se mostra excessivo com relação à situação vertida nos fólios, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa, nem tão baixa por outro lado, assegurando, assim, o caráter repressivo-pedagógico próprio da indenização por danos morais;

VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0565140-76.2018.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, e apelado,
MARCO ANTONIO SANTOS TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça